Tribunal: TJMT
Processo: 0002779-08.2006.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RAC no 0002779-08.2006.8.11.0010
APELANTES: JAIR ANTONIO CARAMORI e OUTROS
APELADO: FIDELCINO JOSE DA SILVA
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos efeitos legais o acordo realizado entre as partes no Recurso de Apelação no 0002779-08.2006.8.11.0010 (ID no 107435986), nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC/15.
Em consequência, desnecessária a apreciação dos Embargos de Declaração de ID no 105206959.
Diante da desistência do prazo recursal, devolva os presentes autos à Comarca de origem para aguardar o cumprimento do acordo até quitação total
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora